Tribunal: TJES
Processo: 0005596-32.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005596-32.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO MACIEL AMANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005596-32.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO MACIEL AMANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ART.
180
,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. 1.
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 231 DO STJ. VEDAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
2.
FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA NO PATAMAR MÍNIMO.
PENA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL.
3.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
4.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal com a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática. Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos Tribunais Superiores.
2
.

A pena de multa fora fixada em 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo proporcional e guardando relação com a pena de reclusão empregada, de 01 (um) ano de reclusão.

Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.
3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
4.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005596-32.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO MACIEL AMANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO MACIEL AMANCIO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto.

Extrai-se da exordial acusatória que, no dia 08 de junho de 2020, o denunciado foi abordado conduzindo, motocicleta, sabendo ser produto de crime.

Na forma das razões, pretende a defesa o reconhecimento e aplicação das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, requerendo, para tanto, a desconsideração da Súmula 231 do STJ e redução da pena aquém do mínimo legal. Ainda, requer a fixação da pena de multa no patamar mínimo, além da gratuidade de justiça e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, pleiteia a defesa que sejam reconhecidas e aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, respectivamente previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, com a consequente fixação da pena aquém do mínimo legal, requerendo, para tanto, a desconsideração da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifico que o douto magistrado reconheceu referidas circunstâncias atenuantes em sede de sentença e acertadamente deixou de aplicá-las diante da vedação sumulada pelo STJ.

Ressalto que a matéria em questão encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores e demais Tribunais pátrios, no sentido de ser inviável a condução da pena abaixo do mínimo legal (
Supremo Tribunal Federal STF; ARE 868197; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; Julg. 04/08/2015; DJE 25/09/2015), (Superior Tribunal de Justiça STJ; HC 149.337; Proc. 2009/0192747-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 06/11/2015
).

Neste sentido, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "Na segunda fase, conquanto incidente a atenuante da confissão espontânea para ambos os acusados e a da menoridade [...], incabível a condução das penas provisórias para patamar aquém do mínimo legal, consoante o teor da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça" (REsp n.1.705.499/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 24/11/2017, grifei).Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1519705/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).

Desta feita, não há que se falar na redução da pena aquém do mínimo legal, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática.

Seguindo no feito, requer a defesa a fixação da pena de multa no patamar mínimo legal.

Todavia, em análise à r. sentença, observo que a pena de multa fora fixada em 12 (doze) dias-multa, sendo cada dia no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, me parecendo proporcional e guardando relação com a pena de reclusão empregada, de 01 (um) ano de reclusão.

Importa consignar ainda que o artigo 169, da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira, sendo que no presente momento, em relação a este ponto não merece guarida a tese defensiva.

Em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada.

Diante de todo o exposto,

em consonância com a Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.